Tribunal: STF
Processo: RHC 65432
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. REITERAÇÃO DE PEDIDO, QUE, POR ISSO, NÃO DEVERIA
TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL 'A QUO', INCLUSIVE PORQUE JA
DENEGARA O 'WRIT' ANTERIOR, TORNANDO-SE, POIS, EM TESE, A AUTORIDADE
COATORA.
FALTA, ADEMAIS, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA A
DENEGAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO, SEM CONCESSÃO DA ORDEM, DE
OFICIO, POR DEMANDAR EXAME DE PROVAS SOBRE A EXATA CLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO, AINDA NÃO COLHIDAS PORQUE SEQUER INSTAURADA A AÇÃO
PENAL.